Tribunal: STF
Processo: HC 220333
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jéssika Gonçalves do Amaral impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO INAUGURADA NOS TERMOS DO ART. 105, II, A, DA CF. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Segundo disposição do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar os recursos ordinários nos habeas corpus denegados em única ou última instância pelos Tribunais sujeito à sua jurisdição. Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, inciso II, a, da Constituição Federal, para julgar recurso ordinário em habeas corpus, ou habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, interposto, ou impetrado, contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator, que julga extinta a impetração na origem, sem resolução do mérito. 



    II - No caso, não houve a interposição de agravo regimental, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu de realizar. Dessa forma, em creditamento às instâncias ordinárias, que primeiro devem conhecer da controvérsia, para então ser inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. 



    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 747.117 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante, eis que o pedido ora formulado não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Ademais, considerando que o pedido de prisão domiciliar sequer foi apreciado pelo Tribunal de Justiça de origem, o conhecimento originário da matéria pelo Supremo Tribunal Federal caracterizaria dupla supressão de instância.



    Verifico, de outro lado, que ainda que superado referido óbice, razão não assistiria à parte impetrante.



    É que ela não instruiu adequadamente os presentes autos, deixando de juntar os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator